Tribunal: TJMT
Processo: 1021890-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021890-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARA TEREZA DA SILVA NEGRAO - CPF: 419.887.871-49 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRENTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1021890-23.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente (s): INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE

Recorrido (s): MARA TEREZA DA SILVA NEGRAO

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À AGENTE INSALUBRES – ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Conforme demonstrado nos autos, a Recorrida trabalhou 28 anos de serviço público em exposição à condições insalubres junto à Secretaria Municipal de Saúde, tendo recebimento adicional de insalubridade.

No entanto, quando fez o pedido de aposentadoria, não foi lhe concedida a aposentadoria especial por exposição à agentes insalubres. De acordo com as provas dos autos, tendo a Recorrida ingressado no serviço público em 1994, está assegurada pelas regras de transição para aposentadoria, por isonomia, devem ter garantido o mesmo tratamento na aposentadoria especial, com proventos equivalentes ao valor da última remuneração (integralidade) e paridade.

Como já pontuado na sentença, em análise da vida funcional, constata-se que a parte autora gozou de licença para tratar de Assunto Particular sem ônus no período de 26/10/2015 a 26/10/2017, devendo esse período ser excluído do computo de tempo de contribuição.

Em razão de ter alcançado o direito a aposentadoria especial em 14/10/2019, quando completou 25 anos no exercício do cargo, a Recorrida também faz jus ao abono permanência, nos termos do art. 40, § 19 da Constituição Federal.

Assim, os valores descontados a partir de 14/10/2019, a título de contribuição previdenciária, deve ser restítuido.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

O recorrente é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9.099/95, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023